Tribunal: TJES
Processo: 5012613-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012613-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: HELIO FREIRE COUTINHO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012613-58.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO:
HELIO FREIRE COUTINHO e outros.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO (“VISHING”). EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E ABERTURA INDEVIDA DE CONTA. FALHA DE SEGURANÇA DOS SISTEMAS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO EQUITATIVA DO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por HELIO FREIRE COUTINHO em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Em síntese, a parte autora narra ter sido vítima de uma fraude, na qual foi induzido por terceiros a fornecer seus dados pessoais e uma fotografia ("
selfie
"). Alegou que, em decorrência dessa fraude, foram contraídos empréstimos consignados em seu nome junto à requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e foi aberta uma conta junto ao requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, tudo isso sem a sua autorização. Além disso, afirmou que a portabilidade de seu benefício previdenciário também foi realizada indevidamente. Por fim, pugnou pela declaração de nulidade dos negócios jurídicos e dos débitos dele advindos, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a instituição bancária ré, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, a ausência de interesse processual e a inépcia da petição inicial. No mérito, alegou a regularidade das contratações, negando a irregularidade na celebração dos empréstimos. Afirmou que a contratação existiu, sendo o débito legítimo. Aduziu que a documentação acostada é semelhante àquela juntada pela parte autora, o que demonstraria a vontade livre, expressa e manifesta desta na celebração dos negócios jurídicos. Defendeu a legalidade da contratação digital, que teria ocorrido por meio de teleatendimento e convalidada pela biometria facial e apresentação de documentos pessoais, em conformidade com o art. 107 do Código Civil e com a Instrução Normativa n. 138 do INSS. Afirmou que os valores foram devidamente liberados e depositados em conta bancária de titularidade da parte autora. Argumentou a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, alegando que a conduta de cobrança decorre do mero exercício regular do direito de credor. Defendeu a ausência de dano moral, pois a parte autora não teria comprovado abalo efetivo à sua honra ou personalidade. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Já a requerida, BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, a falta de interesse processual e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a contratação da conta foi pretendida pelo autor, sendo o dever de informação amplamente atendido. Aduziu que o contrato de abertura de conta expressa foi firmado pelo autor em 25/03/2025, conforme documentação anexada. Defendeu a legalidade da contratação eletrônica e da assinatura digital, que possui os mesmos requisitos de admissibilidade de um contrato tradicional, sendo um ato jurídico perfeito nos termos do art. 104 do Código Civil. Argumentou que não houve falha na prestação de serviço que justifique reparação material ou moral, pois a contratação da conta foi regular e foram prestadas todas as informações ao contratante. Alegou ter agido no exercício regular do direito de credor, nos termos do art. 188 do Código Civil, de modo que não houve ato ilícito. Negou a ocorrência de abalo moral, pois não há provas de ofensa à dignidade ou honra do autor. Afirmou que a configuração do dever de indenizar exige ato ilícito, dano e nexo causal, elementos que estariam ausentes. Asseverou que eventuais descontos indevidos não teriam implicado restrição de despesas básicas, sendo mero aborrecimento, e que os danos morais não podem ser presumidos com base em alegações vazias. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) DECLARAR a nulidade de todos os contratos de empréstimo consignado objeto desta lide, firmados em nome do requerente junto à requerida FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, bem como do contrato de abertura de conta com o requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, ficando os requeridos obstados de realizarem qualquer cobrança ou desconto em desfavor do autor, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento ao requerente do valor de R$9.308,04 (nove mil, trezentos e oito reais e quatro centavos), já considerada a dobra, sem prejuízo dos descontos que se derem no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC, atualizado monetariamente a contar do desconto indevido e acrescido de juros legais a partir da citação.

c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento ao requerente do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16360779, a requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs Recurso Inominado, sustentando que a contratação do crédito consignado existiu e é legítima, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
. Alega que a documentação acostada é semelhante ou idêntica à juntada pelo recorrido, o que comprovaria a vontade livre, expressa e manifesta da parte autora. Defende a legalidade da contratação por meio de teleatendimento e biometria facial, com a apresentação de documentos pessoais, em conformidade com a Instrução Normativa n. 138/2022/INSS/PRES. Afirma que a assinatura digital denota inequívoca anuência do cliente. Reitera que a parte autora recebeu os valores relativos à contratação em conta bancária de sua titularidade, conforme comprovantes de pagamento anexados. Argumenta que não há qualquer evidência de conduta ilícita por parte da Financeira, sendo o desconto das parcelas o mero exercício regular do direito de credor. Alega que não há comprovação de abalo moral efetivo, pois os descontos realizados não implicaram em restrição de despesas básicas. Defende que os danos morais não podem ser presumidos com base em alegações vazias, configurando-se mero aborrecimento, o que não justifica a indenização. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Também irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16360779, o requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, sustentou, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a falta de interesse processual e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o contrato de abertura de conta corrente expressa foi pretendido e firmado pela parte autora em 25/03/2025. Defende que o dever de informação foi amplamente atendido. Sustenta a legalidade da contratação eletrônica e da assinatura digital, que possui validade jurídica, tendo o contrato preenchido os requisitos do art. 104 do Código Civil. Afirma que não houve falha na prestação de serviços a justificar qualquer reparação, sendo a contratação da conta regular, e que eventuais descontos foram o mero exercício regular de direito de credor (art. 188 do CC). Nega a ocorrência de abalo moral, pois não há provas de ofensa à dignidade ou honra do autor. Argumenta que os supostos descontos indevidos constituem mero aborrecimento, e que o pleito indenizatório é impossível devido à ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa (pretensão resistida) e por se basear em "alegações vazias". Subsidiariamente, requer o afastamento da restituição em dobro, mantendo-se a restituição na forma simples, sob o argumento de ausência de má-fé e existência de engano justificável. Ainda de maneira subsidiária, caso mantida a condenação por danos morais, requer a minoração do valor fixado, por considerá-lo abusivo e gerador de enriquecimento sem causa, desrespeitando o duplo caráter da medida. Pugna que, em caso de anulação do contrato, seja determinada a compensação dos valores recebidos pelo cliente, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884/885 do CC). Requer a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé, devido à alegada alteração da verdade dos fatos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que razão se distancia da parte ré em seu pleito.

Explico.

Pois bem, como é sabido, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de o autor da ação vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

Nesse passo, o interesse de agir, ou interesse processual, foi consagrado no binômio necessidade adequação, donde se conclui que para ter interesse processual deve o autor demonstrar,
in thesi
, necessidade de utilização da ação para obter a prestação jurisdicional tendente a assegurar-lhe o bem da vida posto em litígio -
a res in judicio deducta
- bem como que formula pretensão valendo-se , para tanto, da via processual adequada à composição final da situação litigiosa instaurada no mundo fenomênico.

Naturalmente que a parte autora possui interesse de agir porque não obteve a satisfação de seu eventual direito. De outro lado,
a priori
é razoável seu pedido, por não colidir com o ordenamento jurídico vigente e presente o binômio necessidade-utilidade ou adequação.

Assim, há necessidade de exercer o direito da ação para alcançar o resultado que pretende e este lhe será útil, também tendo interesse - adequação, pois o interesse primário ou substancial contido na pretensão tem adequação com a ação proposta. A parte recorrida tem o interesse secundário que move a ação, qual seja, necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse primário ou substancial consistente no bem jurídico, material ou incorpóreo, contido na pretensão.

Ainda em sede preliminar, o recorrente BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial. 2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado e da abertura de conta realizados em nome do recorrido, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Com relação aos empréstimos contratados em nome do recorrido, é possível perceber que as operações efetuadas foram em valores muito altos e atípicos do autor, demonstrando, para além da intenção fraudulenta do fraudador, a clara falha na segurança do aplicativo, pelo que a instituição financeira só se deu conta do golpe depois do ocorrido.

Neste contexto, não há dúvidas de que a
insuficiência de segurança do sistema bancário das requeridas, contribuiu para a ocorrência da fraude.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra clientes da requerida exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que os bancos não possuam mecanismos internos que impeçam a movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor).

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para a realização de contratações e transferências de vultuosas quantias.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença.

2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

3.O art. 17 do CPC preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade."

3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo.

3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos.

3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas.

4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo.

5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
.

6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora

7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais.

8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.

8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.)

No entanto, a narrativa dos fatos se amolda a um golpe muito utilizado, o
vishing
(
voice
+
phishing
), que ocorre quando os golpistas se passam por um funcionário do banco ou da central de atendimento, de modo a extrair da vítima dados bancários e/ou induzi-lo a vulnerar a segurança de sua conta bancária.

No caso em tela, portanto, os golpistas se utilizaram de uma falsa central de atendimento para induzir o recorrido a realizar uma série de procedimentos, para que, assim, pudessem obter os dados necessários para a vulneração da segurança da cliente. Assim, através de engenharia social, tiveram sucesso em fazer as transações para contas de terceiros, sem que a vítima tivesse conhecimento.

Com isso, mesmo que sem intenção, nota-se que o recorrido concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando acerca de contatos maliciosos, inclusive alertando acerca de contatos que pedem dados e informações se passando por representantes. Mesmo assim, o recorrido, como cita na inicial (ID 16360148) e nos B.U.’s confeccionados pela Polícia Civil (IDs 16360155 e 16360156), repassou informações solicitadas pelos golpistas e realizou o passo a passo indicado por esses, ultimando na invasão de sua conta, na realização dos empréstimos e nas transferências desconhecidas.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 25% do dano material, assim, tendo em vista que o empréstimo realizado fora no valor de R$ 53.729,56 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais), deverá o recorrido realizar o pagamento do valor de R$ 13.432,39 (treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), que poderão ser pagos de forma parcelada, conforme foi contratado, ou ainda, se o banco concordar, de forma mais vantajosa ao consumidor. Ademais, sobre o referido valor, não há falar na incidência de taxas, juros, correção monetária ou qualquer outro valor, dado que não pode o banco lucrar com o infortúnio que também contribuiu.

Com relação a fraude na abertura de conta bancária, além do já pontuado acima quanto aos empréstimos fraudulentos, que também se aplicam à presente hipótese, deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para a abertura de conta bancária.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade da abertura da conta, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que a abertura da conta bancária se ultimasse. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE . FRAUDE. GOLPE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA DO PIX FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso da PagSeguro que busca a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, por se tratar de mera instituição financeira mantenedora de conta bancária. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade da instituição financeira destinatária de Pix fraudulento pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Caso de golpe do Pix.
Abertura de conta bancária para prática de golpe.
Verificação da configuração de dano material e moral . RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. 4.
Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, ausência de adoção de zelo e precaução . 5. Responsabilidade do banco por fraude praticada no âmbito das operações bancárias na forma da Súmula nº 479 do STJ.
7. Dano material quanto aos valores pagos pela consumidora vítima de golpe . Configuração de dano moral indenizável, transtornos que superam o mero aborrecimento cotidiano. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Responsabilidade do banco destinatário em casos de fraude envolvendo transações via Pix, decorrente de falhas na verificação dos dados durante a abertura de contas bancárias e na fiscalização das operações realizadas . Configurada a negligência por ausência de zelo, impõe-se a condenação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ; TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26 .2021.8.26.0302, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023; TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59 .2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022; (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50113699220248080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (g.n.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL . REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET . MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA. 1 . Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários. 3 . O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas. 4. A Resolução 4 .753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta. 5.
As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4 .753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.
7 . Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso dos empréstimos bancários obtidos de maneira fraudulenta, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que o recorrido concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis nesta hiipótese
.

Contudo, considerando que, no caso da abertura de conta bancária reside culpa exclusiva da instituição financeira BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, entendo que ficou verificado o dano moral.

Assim, quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 6.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos.

Quanto ao recurso interposto pelo recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Quanto ao recurso interposto pela recorrente
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a RECONHECER a culpa concorrente das partes para a ocorrência dos empréstimos fraudulentos, e:

a)

RECONHECER
o autor como devedor do valor de
R$ 13.432,39 (treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos),
que deverá ser pago de forma parcelada, conforme o contrato, ou ainda, se o banco concordar, de forma mais vantajosa ao consumidor, o referido valor não poderá sofrer a incidência de nenhuma outra quantia
;

b)

RECONHECER
,

quanto à recorrente

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a constatação de culpa concorrente.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)